Tribunal: STF
Processo: HC 71231
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-05
Data de publicação: 1994-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO: FATO DETERMINADO E PRAZO CERTO. C.F., ARTIGO 58, § 3º.
LEI 1.579/52. ADVOGADO. TESTEMUNHA. OBRIGAÇÃO DE ATENDER À
CONVOCAÇÃO DA CPI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA. C.F., ARTIGO 133; CPP,
ART. 207; CPP, ART. 406; CÓD. PENAL, ART. 154; LEI 4.215, DE 1963,
ARTIGOS 87 E 89.
             I. - A Comissão Parlamentar de Inquérito deve apurar
fato determinado. C.F., art. 58, § 3º. Todavia, não está impedida de
investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal.
             II. - Prazo certo: o Supremo Tribunal Federal, julgando
o HC nº 71.193-SP, decidiu que a locução "prazo certo", inscrita no
§ 3º do artigo 58 da Constituição, não impede prorrogações
sucessivas dentro da legislatura, nos termos da Lei 1.579/52.
             III. - A intimação do paciente, que é advogado, para
prestar depoimento à CPI, não representa violência ao disposto no
art. 133 da Constituição nem às normas dos artigos 87 e 89 da Lei
4.215, de 1963, 406, CPC, 154, Cód. Penal, e 207, CPP. O paciente,
se for o caso, invocará, perante a CPI, sempre com possibilidade de
ser requerido o controle judicial, os direitos decorrentes do seu
"status" profissional, sujeitos os que se excederem ao crime de
abuso de autoridade.
             IV. - H.C. indeferido.